Tribunal: TCU
Processo: 012.613/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2218/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, com fundamento no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992 e no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em informar à autoridade solicitante que o valor a ser ressarcido à Caixa Econômica Federal, atualizado até a data de 22 de agosto de 2022, é de R$ 13.666,56, bem como determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.613/2022-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar à autoridade solicitante cópia do presente acórdão e da instrução à peça 6.